Tribunal: STJ
Processo: 2082697-78.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564988 - SP (2024/0041079-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J R N
ADVOGADO
: VAGNER PATINI MARTINS - SP292350
AGRAVADO
: A B - ESPÓLIO
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - SP287483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. RETROATIVIDADE.
AGRAVO EM
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em ação de prestação de contas, sob alegação de ausência de demonstração
de ofensa ao
§§ 1o, 2o e 4o, do CPC, e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
art. 240,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção da prescrição pelo
despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, quando há
demora na efetivação da citação, desde que tal atraso não seja imputável ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a citação válida retroage à data da
propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, desde que realizada no
decêndio legal. Se a citação não se efetivar tempestivamente, a interrupção não se
opera, salvo quando a demora não possa ser imputada à parte autora (art. 240, §§ 1o e
4o, do CPC).
4. No caso, o Tribunal de origem constatou que a demora na citação decorreu da
necessidade de liberação de valores no inventário para o recolhimento das custas,
situação comunicada ao juízo, no prazo legal, e reconhecida como justificável.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52027872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b4063d1-af04-4553-8f2d-56989f49aea9

5. A pretensão de reexaminar os fatos e provas para aferir se houve desídia do autor
em promover a citação encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame
de matéria probatória na via do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação do
2.
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ).
A análise de desídia do autor na efetivação da citação não pode ser realizada na via
do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC,
§§ 1o, 2o e 4o.
art. 240,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 1.929.370/MT,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
3/10/2023;
REsp n. 1.966.934/AC,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
25/9/2023;
no
reltora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.546.500/SE,
julgado em 24/5/2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/10/2025 03/11/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA52027872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/11/2025 19:08:10
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 8b4063d1-af04-4553-8f2d-56989f49aea9

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564988 - SP (2024/0041079-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: J R N
ADVOGADO
: VAGNER PATINI MARTINS - SP292350
AGRAVADO
: A B - ESPÓLIO
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - SP287483
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERRUPÇÃO
DA
PRESCRIÇÃO.
CITAÇÃO.
RETROATIVIDADE.
AGRAVO EM
AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO AUTOR.
RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, em ação de prestação de contas, sob alegação de ausência de
demonstração de ofensa ao art. 240, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, e pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a interrupção da prescrição pelo
despacho que ordena a citação retroage à data da propositura da ação, quando há
demora na efetivação da citação, desde que tal atraso não seja imputável ao autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a citação válida retroage à data da
propositura da ação para fins de interrupção da prescrição, desde que realizada no
Documento eletrônico VDA51203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/10/2025 19:25:58
Código de Controle do Documento: 86bb87f4-1d1b-4240-96a4-f7b04272a4f4

decêndio legal. Se a citação não se efetivar tempestivamente, a interrupção não se
opera, salvo quando a demora não possa ser imputada à parte autora (art. 240, §§
1o e 4o, do CPC).
4. No caso, o Tribunal de origem constatou que a demora na citação decorreu da
necessidade de liberação de valores no inventário para o recolhimento das custas,
situação comunicada ao juízo, no prazo legal, e reconhecida como justificável.
Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. A pretensão de reexaminar os fatos e provas para aferir se houve desídia do
autor em promover a citação encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que veda o
reexame de matéria probatória na via do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso especial quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Súmula n. 83 do
2.
STJ).
A análise de desídia do autor na efetivação da citação não pode ser
realizada na via do recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §§ 1o, 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no AREsp n.
1.929.370/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
; STJ, AgInt no REsp n. 1.966.934/AC, relator Ministro João
3/10/2023
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp
25/9/2023
n. 1.546.500/SE, reltora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
.
24/5/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por J. R. N. contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial, por ausência de demonstração de ofensa
ao art. 240, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC e pela incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1.340-1.345.
Documento eletrônico VDA51203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/10/2025 19:25:58
Código de Controle do Documento: 86bb87f4-1d1b-4240-96a4-f7b04272a4f4

O recurso especial foi interposto, com fundamento no art. 105, III, , da
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em agravo de instrumento nos autos de ação de prestação de contas. O
julgado foi assim ementado (fl. 1.255):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de exigir contas. Primeira fase.
Decisão da origem que julgou procedente o pedido, determinando-se prestação das
contas pelo requerido no prazo de quinze dias, conforme o disposto no artigo 551 do
Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar aquelas que a ora
agravada apresentar, deixando, ademais, de fixar verbas de sucumbência.
Insurgência do réu, indicando a prescrição da pretensão e defendendo que
prestava contas à autora, ainda em vida, não tendo a decisão, por outro lado, fixado
um período exato para a prestação das contas.
Decisão mantida. Autora que possui interesse processual. Outorga de
procuração ao réu em 09 de Janeiro de 2015, vindo, a outorgante, a óbito, em 21 de
Julho de 2016, período sobre o qual devem as contas serem prestadas, não influindo
o fato de, em vida, supostamente ter a ela reportado as transações. Prescrição que
não se verifica, porquanto o despacho que a ordena interrompe o prazo, retroagindo
para a data da propositura da ação. Somente após a cessação da relação de mandato,
no caso, a data do falecimento, pode-se falar no início da contagem do prazo para
propositura da ação. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 1.290-1.294 e
1.306-1.311).
No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 240, §§ 1o, 2o e 4o,
do CPC, porque a interrupção da prescrição somente retroagiria à data da
propositura da demanda se o autor adotasse, em dez dias, todas as providências
para viabilizar citação válida, o que não ocorreu.
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido, a
fim de reconhecer a prescrição e extinguir a ação de prestação de contas.
Contrarrazões às fls. 1.315-1.319.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/10/2025 19:25:58
Código de Controle do Documento: 86bb87f4-1d1b-4240-96a4-f7b04272a4f4

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na primeira fase da ação de prestação de contas, julgou procedente o
pedido e condenou o réu a prestar contas no prazo de quinze dias, sob pena de não
lhe ser lícito impugnar as informações que o autor apresentar.
A Corte estadual manteve integralmente a decisão proferida pelo Juízo
de primeiro grau.
I - Art. 240, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega que a interrupção da
prescrição pelo despacho que ordena a citação somente retroage à data da
propositura da ação se o autor, em dez dias, adotar as providências necessárias para
viabilizar a citação válida. Argumenta que, no caso, não houve recolhimento
tempestivo das custas nem promoção dos atos indispensáveis ao andamento do
feito dentro do prazo legal, impondo o reconhecimento da prescrição.
O Tribunal de origem concluiu que o prazo prescricional é interrompido
pelo despacho que ordena a citação e retroage à data da propositura da demanda,
consignando que a autora informou, dentro de dez dias úteis da publicação da
determinação de recolhimento, a necessidade de levantar valores no inventário,
tratando-se de inventariança dativa, e que, após a liberação, houve recolhimento
das custas, no prazo legal, e efetivada a citação. Confira-se trecho do acórdão
recorrido (fl. 1.260, destaquei):

No mais, embora insista, o ora agravante, que está a pretensão autoral
fulminada pela prescrição, porquanto o despacho ordenando a sua citação se dera 04
dias após o encerramento do prazo quinquenal, assim não se verifica, haja vista que
referido prazo é interrompido pelo despacho que ordena citação, todavia, retroage à
.
data da propositura da ação, sendo esta data parâmetro para se aferir a prescrição

E do julgamento dos embargos de declaração opostos (fl. 1.309,
destaquei):

Documento eletrônico VDA51203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/10/2025 19:25:58
Código de Controle do Documento: 86bb87f4-1d1b-4240-96a4-f7b04272a4f4

Ademais, em complementação à fundamentação do anterior acórdão,
prolatado em sede de embargos de declaração, tem-se que a citação se deu em
meados de Junho de 2021, como indica o ora embargante, em razão da
impossibilidade da parte autora em recolher as custas para tanto – pendência de
liberação de numerário nos autos do inventário –, situação esta comunicada ao i.
Juízo da origem (fls. 607) e por ele reconhecida a fls. 608 da origem, em especial,
por se tratar de inventariança dativa.
Veja-se que, após a determinação de recolhimento das custas da citação (fls.
605), publicada apenas em 15.02.2021 (fls. 606), a parte autora se manifestou em
01.03.2021 (fls. 607), informando a necessidade de levantar valores no inventário
para tanto, ou seja, ainda dentro do prazo de 10 dias úteis previstos na Lei. Após,
quando da liberação dos referidos valores no inventário, foi possível o recolhimento
.
das custas da diligência, citando-se a parte contrária
Acolher a pretensão do embargante seria admitir um rigorismo processual
exacerbado em detrimento da situação fática dos autos, o que não se aceita.

Consoante a jurisprudência do STJ e com o disposto no art. 240 do CPC,
a citação válida retroage à data da propositura da ação para fins de interrupção da
prescrição, desde que realizada no decêndio legal. Se a citação não se efetivar
tempestivamente, a interrupção não se opera, salvo quando a demora não possa ser
imputada à parte autora.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO.
DEMORA.
EXEQUENTE.
FATO
NÃO
IMPUTÁVEL.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA.
1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior, firmada a partir da
interpretação do art. 240, caput e §§, do Código de Processo Civil de 2015, no
sentido de que a citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de
interrupção da prescrição. No entanto, se a citação não for efetivada nos prazos
legais, a prescrição não terá sido interrompida, salvo nos casos em que o atraso não
puder ser imputado ao autor da ação.
2. Hipótese em que a demora na citação não pode ser imputada à desídia da
parte exequente, senão ao mecanismo do Poder Judiciário e à própria falta de
cooperação dos executados.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.929.370/MT, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
3/10/2023
, destaquei.)
6/10/2023

Documento eletrônico VDA51203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/10/2025 19:25:58
Código de Controle do Documento: 86bb87f4-1d1b-4240-96a4-f7b04272a4f4

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL
TRIENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 932 DO CPC. SÚMULA N. 568 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 936, II, DO CPC E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ.
TRANSCURSO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL.
CITAÇÃO.
RETROATIVIDADE DO MARCO INTERRRUPTIVO À DATA DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DA
DESÍDIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DO
DECURSO DE PRAZO PRESCRICIONAL AO CREDOR. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A interpretação conjunta dos arts. 932, IV e V, do CPC de 2015 e 34,
XVIII, b, e 255, § 4o, III, do RISTJ retrata o disposto na Súmula n. 568 do STJ,
segundo a qual "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,
poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema".
2. A ausência de debate acerca do tema discutido no recurso especial, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, e a não apresentação de alegação
de ofensa ao art. 1.022 do CPC de 2015 inviabilizam o conhecimento da matéria na
instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211 do STJ.
3. Nos casos em que não demonstrada a desídia do credor para encontrar o
devedor, a citação realizada a destempo terá efeitos retroativos à data da propositura
da ação executiva, interrompendo a prescrição.
4. Iniciado o processo de execução antes do término do prazo prescricional,
eventuais desacertos do credor no intuito de identificar o juízo competente para
promover a citação válida do devedor não podem ser equiparados à inércia ou
desídia da parte legitimamente interessada em perceber o crédito devido.
5. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no REsp n. 1.966.934/AC,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe
25/9/2023
de
, destaquei.)
5/10/2023

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.
1. "A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de
interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1o, do CPC/1973 (correspondente
ao art. 240, § 1o, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4o do aludido dispositivo prevê
que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não
interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado
ao autor da ação (Súmula 106/STJ)." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
29/3/2021
(AgInt no AREsp n.
) 2. Agravo interno a que se nega provimento.
6/4/2021
1.546.500/SE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, destaquei.)
24/5/2021
27/5/2021
Documento eletrônico VDA51203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/10/2025 19:25:58
Código de Controle do Documento: 86bb87f4-1d1b-4240-96a4-f7b04272a4f4

Assim, observa-se que o entendimento adotado na origem se encontra
em harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo, neste ponto, o óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
Ademais, para decidir em sentido contrário e concluir que houve desídia
da parte autora na promoção dos atos necessários à citação, afastando a
constatação do Tribunal de origem de que a demora não lhe era imputável, seria
indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, especialmente
quanto à comprovação das diligências realizadas, das comunicações processuais e
dos prazos observados. Tal providência encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que
veda o reexame de matéria probatória na via do recurso especial.
II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51203148 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/10/2025 19:25:58
Código de Controle do Documento: 86bb87f4-1d1b-4240-96a4-f7b04272a4f4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.564.988 / SP
Número Registro: 2024/0041079-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0009202110006222420218260100
10006222420218260100
20826977820228260000
21459435320198260000 9202110006222420218260100
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J R N
ADVOGADO : VAGNER PATINI MARTINS - SP292350
AGRAVADO
: A B - ESPÓLIO
ADVOGADA
: FERNANDA FERNANDES GALLUCI - SP287483
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
03/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Documento eletrônico VDA52002241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: 014224d0-e7f1-48f6-a2e8-25781d8b4b8e

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:46:22
Código de Controle do Documento: 014224d0-e7f1-48f6-a2e8-25781d8b4b8e